Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-17.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA QUEDA DE OBJETO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material e moral do autor por acidente de veículo ocorrido na rodovia administrada pela requerida – Admissibilidade parcial - Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA QUEDA DE OBJETO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material e moral do autor por acidente de veículo ocorrido na rodovia administrada pela requerida – Admissibilidade parcial - Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) – Risco da atividade – Ausência de medidas de segurança adequadas – Omissão no dever de fiscalização - Rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado – DANOS MATERIAIS devidos, consoante o valor de conserto do bem à época do acidente – DANOS MORAIS igualmente configurados, vez que as circunstâncias superaram o mero aborrecimento e insatisfação, tendo acarretado efetiva violação a direito da personalidade - Sentença de procedência mantida - Recurso da concessionária não provido.